Tribunal: STJ
Processo: 0001007-22.2024.8.16.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042914 - PR (2025/0344333-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS FONSECA SILVA
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
PEDRO AUGUSTO MORANDINI BORGHETTI - PR113664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO
MORADOR. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, no qual se alegava contrariedade aos arts. 157, 240 e 244 do Código de
Processo Penal.
2. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido com base na Súmula no 83
do STJ. Em agravo, alegou que os precedentes citados na decisão de inadmissão não se
aplicavam ao caso concreto, argumentando que o cenário fático analisado era distinto.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustentou que o recurso especial impugnou
todos os fundamentos do acórdão recorrido, abordando a ausência de fundada razão para a
busca domiciliar e a validade do consentimento do morador para ingresso na residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial impugnou todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, especialmente no que tange à ausência de
fundada razão para a busca domiciliar e à validade do consentimento do morador para
ingresso na residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53864929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: bbc5a661-d3d5-4464-a18f-8fa8212d028e

6. A decisão agravada não comporta reparo, pois o recurso especial não impugnou todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula no 283 do
STF.
7. O recurso especial não apresentou argumentos suficientes para demonstrar a violação de
dispositivo de lei federal, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XI; CPP, arts. 157, 240 e 244;
art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015, DJe
10.05.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.854.147/ES,
Turma, julgado em 09.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.149.740/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.02.2024, DJe 01.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: bbc5a661-d3d5-4464-a18f-8fa8212d028e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042914 - PR (2025/0344333-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS FONSECA SILVA
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
PEDRO AUGUSTO MORANDINI BORGHETTI - PR113664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO
MORADOR. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, no qual se alegava contrariedade aos arts. 157, 240 e 244 do Código de
Processo Penal.
2. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido com base na Súmula no 83
do STJ. Em agravo, alegou que os precedentes citados na decisão de inadmissão não se
aplicavam ao caso concreto, argumentando que o cenário fático analisado era distinto.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustentou que o recurso especial impugnou
todos os fundamentos do acórdão recorrido, abordando a ausência de fundada razão para a
busca domiciliar e a validade do consentimento do morador para ingresso na residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53864934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: 2e22d370-b750-47e7-88f7-872bfbb49a26

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial impugnou todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, especialmente no que tange à ausência de
fundada razão para a busca domiciliar e à validade do consentimento do morador para
ingresso na residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada não comporta reparo, pois o recurso especial não impugnou todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula no 283 do
STF.
7. O recurso especial não apresentou argumentos suficientes para demonstrar a violação de
dispositivo de lei federal, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação a fundamento autônomo do acórdão recorrido atrai a
2.
incidência da Súmula no 283 do STF.
A ausência de argumentos suficientes para
demonstrar a violação de dispositivo de lei federal atrai a incidência da Súmula no 284 do
3. A
STF.
busca domiciliar é lícita quando amparada em fundadas razões devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XI; CPP, arts. 157, 240 e 244;
art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015, DJe
10.05.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.854.147/ES,
Turma, julgado em 09.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.149.740/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.02.2024, DJe 01.03.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53864934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: 2e22d370-b750-47e7-88f7-872bfbb49a26

Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS FONSECA SILVA
contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Em primeira instância, o agravante foi absolvido da imputação do crime do
caput, da
em virtude do reconhecimento de que a busca
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
domiciliar teria sido ilegal (fls. 390/393).
Em julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público, o Tribunal de
origem lhe deu provimento e ordenou a restituição do feito à origem para que prosseguisse
no exame do mérito da acusação (fls. 507/514).
Interposto recurso especial (fls. 526/536), no qual se alegou contrariedade ao
240 e 244 do Código de Processo Penal, não foi admitido, com base na Súmula no
art. 157,
83, STJ (fls. 554/556).
Em agravo, alegou que os precedentes citados na decisão de inadmissão não se
aplicam ao caso concreto, porque o cenário de fato analisado é distinto daquele que ora foi
firmado nestes autos (fls. 566/587).
O agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial (fls. 624/627).
Nas razões de agravo regimental, articula que o recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos do acórdão, uma vez que discorreu sobre a ausência
de fundada razão para busca domiciliar, bem como quanto ao consentimento que teria sido
dado pelo ora agravante. Alega que o tema atinente à validade do consentimento do
morador para ingresso na residência é consolidado e não demandava, no recurso especial,
maior detalhamento (fls. 631/639).
É o relatório.
VOTO
Em que pese o articulado no agravo regimental, a decisão agravada não
comporta reparo.
O
o, inciso XI, da Constituição Federal protege a “casa”, exigindo, para a
art. 5
entrada de terceiros, alternativamente: a) consentimento do morador; b) flagrante delito; c)
desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.
Sobre a hipótese de flagrante delito, o Supremo firmou a tese de que: “(...) a

entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
Documento eletrônico VDA53864934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: 2e22d370-b750-47e7-88f7-872bfbb49a26

que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE
603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-
05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
O acórdão, sobre a discussão atinente à busca domiciliar, trouxe o seguinte
enredo (fls. 507/514):

“O Setor de Inteligência da Polícia Militar da cidade de Assis
Chateaubriand/PR, por intermédio de agentes à paisana, monitorava a
residência situada na Rua Paraíba, n. 41, a qual suspeitavam ser um ponto
de venda de drogas. Ao longo da campana, visualizaram o já conhecido
usuário de drogas, Michel Rocha, sair do local.
Em seguida, o referido setor solicitou à equipe dos agentes
públicos Gustavo Luis Giroletti e Marcelo Grando, que abordassem o
usuário. Então, os policiais foram até o endereço repassado e localizaram
Michel Rocha, o qual caminhava pela via pública. Interpelaram-no e
constataram que ele escondia, dentro da sua boca, 1 (uma) pedra de crack.
Encaminharam-no à unidade policial, pediram apoio de outra viatura e
retornaram àquela casa alvo da investigação.
Ato contínuo, os agentes da força pública encontraram o
apelado Vinícius Fonseca Silva na porta de trás da habitação, de modo
que proferiram voz de abordagem, explicaram-lhe que ali estavam em
virtude da apreensão com um rapaz que saíra do imóvel e lhe perguntaram
se havia mais drogas dentro da casa. O apelado respondeu positivamente e
permitiu a entrada da equipe, inclusive, apontou que o restante do
entorpecente estava no interior de uma bolsa azul.
Os policiais abriram a bolsa, a qual continha 81 (oitenta e uma)
pedras de crack, com peso total de 42g (quarenta e dois gramas), 1 (uma)
balança de precisão pequena, 1 (uma) tesoura e dinheiro. O apelado tinha,
nas suas vestes, o valor de R$ 1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais)
em espécie. Além disso, ao vistoriarem a moradia, apreenderam 1 (um)
rolo de papel filme e outras 2 (duas) balanças de precisão.
A atuação dos policiais militares foi, portanto, legítima”.

Observa-se, pois, que 2 (dois) foram os fundamentos, autônomos, que
justificaram a busca domiciliar: i) fundadas razões, decorrente do acompanhamento de um
usuário que passou pela casa e com o qual, em seguida, apreendeu-se entorpecente; ii)
retorno da equipe policial ao imóvel, no qual encontrou o agravante, que, questionado,
apontou ter mais drogas e franqueou a entrada.
Documento eletrônico VDA53864934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: 2e22d370-b750-47e7-88f7-872bfbb49a26

O recurso especial, contudo, debruçou-se apenas sobre a alegada ausência de
fundada razão para ingresso na casa. Ainda assim, cuidou de impugnar apenas o
fundamento de que a indicação de terceiro acerca da existência de droga não seria
suficiente, sem enfrentar, também, o fato de que, questionado, o próprio agravante indicou
que armazenava mais drogas.
Além disso, não tratou do consentimento admitido como incontroverso pelo
acórdão, o que, por si, também permite a busca domiciliar.
Assim, o recurso especial esbarra na Súmula no 283, STF.
A esse respeito: “A ausência de ataque a fundamento autônomo do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgRg no

AREsp n. 2.854.147/ES,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
).
15/9/2025.
Não se ignora que, no curso das razões de recurso especial, o ora agravante
chegou a mencionar julgado em que não se admitiu factível que o investigado tivesse
anuído à entrada dos policiais. Contudo, essa referência foi feita sem qualquer vínculo com
o caso dos autos e, sobretudo, sem raciocínio a demonstrar de que forma o dispositivo de
lei federal teria sido violado.
Impõe-se, assim, a aplicação da Súmula no 284, STF.
Confira-se: “Não basta a mera apresentação das pretensões recursais, sendo
imprescindível que a defesa exponha os argumentos de direito para o acolhimento dos
pedidos. Dessa forma, também se constata a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.149.740/SP,
DJe de
).
27/2/2024,
1/3/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: 2e22d370-b750-47e7-88f7-872bfbb49a26

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0344333-0
AREsp 3.042.914 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010072220248160048 00029122820258160048 10072220248160048
29122820258160048
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS FONSECA SILVA
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
ADVOGADOS
: DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
PEDRO AUGUSTO MORANDINI BORGHETTI - PR113664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS FONSECA SILVA
ADVOGADOS
: RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
ADVOGADOS
: DAIANE LIMA XARÃO - MS025180
PEDRO AUGUSTO MORANDINI BORGHETTI - PR113664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449812089119704@
2025/0344333-0 - AREsp 3042914 Petição : 2026/0000107-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:35:37
Código de Controle do Documento: CFD6760B-829E-4A6B-81F2-22F2F0F322BE